Tribunal: TJDFT
Processo: 0708202-88.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO NA SENTENÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC no 598.886, o mero reconhecimento de pessoa de modo presencial ou por fotografia na fase inquisitorial, ainda que confirmado em juízo, não pode servir como única prova para a condenação, sendo indispensável a existência de outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, o que não ocorreu no caso em tela.
2. Quatro indivíduos trafegavam em um veículo, em via pública, quando pararam o automóvel para adesivarem uma placa com propaganda e, então, foram provocados por outros dois indivíduos que, diante do revide verbal dos rapazes, efetuaram disparos de arma de fogo. Dois dias depois, um dos rapazes levou seu veículo em um lava-jato e comentou sobre o ocorrido, então o rapaz que trabalha no local lhe mostrou a fotografia do réu, afirmando que ele era dono de um bar nas imediações do fato. Diante disso, este rapaz reconheceu o acusado como um dos autores do fato e outro dos rapazes também o fez - embora as características físicas não fossem compatíveis com aquelas descritas na delegacia (notadamente o tipo físico “gordinho” e cabelos grisalhos, que são bastante característicos). Um terceiro dos rapazes disse que conhecia o réu antes dos fatos, mas não o reconheceu no evento e ficou na dúvida ao ver a fotografia.
3. Inviável a prolação de um édito condenatório em desfavor do acusado, pois: o réu negou a prática do delito e disse que sequer esteve no local dos fatos quando da ocorrência do evento; o acusado foi reconhecido por duas das quatro “vítimas”, apenas por meio de fotografia; o crime ocorreu por volta de 00h (meia noite) e as vítimas afirmaram que o local estava escuro e o comércio estava todo fechado, inclusive o bar do qual o acusado seria supostamente dono; as características compatíveis com o réu não foram informadas na delegacia, em um primeiro momento, mas apenas quando visualizaram a foto do acusado em rede social, o que ocorreu por intervenção de terceira pessoa, alheia aos fatos, a sugerir induzimento no reconhecimento; e não foram realizadas outras diligências, como, por exemplo, a busca por imagens de câmeras de segurança do local.
4. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva, enfraquecendo um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo".
5. Recurso desprovido.